Tribunal: TRF3
Processo: 5001246-13.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
52/689)

5001246-13.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001246-13.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: OSVALDO MOREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO GIONGO DE SANTI - SP315826-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RESTABELECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada ao restabelecimento de benefício de aposentadoria por idade suspenso pelo INSS após auditoria administrativa que apontou possível irregularidade no cumprimento da carência mínima de 180 contribuições.

A parte agravante sustentou haver direito líquido e certo à aplicação de regra de transição e requer a concessão de tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança destinado ao restabelecimento de benefício previdenciário suspenso por auditoria administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, admitindo apenas matéria de direito ou fatos comprovados exclusivamente por documentos apresentados com a inicial.

A documentação apresentada não permite verificar, de forma precisa, a causa da suspensão do benefício, nem afastar as irregularidades apontadas pela autarquia previdenciária quanto ao ingresso no RGPS e ao cumprimento da carência exigida.

A administração pública pode revisar e anular seus próprios atos quando constatada ilegalidade, em razão do poder de autotutela, nos termos da Súmula 473 do STF, sendo os atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade.

Ausente prova robusta capaz de afastar, em cognição sumária, a presunção de legalidade do ato administrativo, mantém-se o indeferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança demanda prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

A administração pública pode revisar ou anular benefícios previdenciários concedidos quando constatadas irregularidades, em razão do poder de autotutela.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX. CPC, arts. 300 e 1.015, I. Lei no 12.016/2009, art. 7o, I e II. Lei no 8.213/1991. Lei no 10.666/2003, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001246-13.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: OSVALDO MOREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO GIONGO DE SANTI - SP315826-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 351077610), interposto em face de decisão (ID 541164936) que, na ação mandamental de origem, objetivando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade – NB 41/172.339.802-8, indeferiu a medida liminar.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Alega que após auditoria interna a autarquia previdenciária suspendeu, em 11/2025, o benefício de aposentadoria por idade anteriormente concedido, sob o fundamento de não fazer jus a regra de transição e, portanto, não teria sido cumprida a carência de 180 meses.

Aduz, também, que logo após a suspensão do benefício, impetrou anterior mandado de segurança, extinto sem resolução do mérito, tendo optado pela desistência da interposição de recurso, com a impetração de nova ação mandamental em que proferida a decisão agravada.

Sustenta, por fim, a presença do direito líquido e certo à aplicação da regra de transição.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Intimada para regularizar o recolhimento das custas recursais, a parte agravante cumpriu a determinação (ID 351170142).

O Ministério Público Federal se manifestou pelo prosseguimento do feito (ID 351671236).

Tutela antecipada recursal indeferida (ID 352505594).

Ciência do MPF (ID 353277385).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, o INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

Pedido de desistência por alegada perda superveniente do objeto (ID 358327368).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, nos termos do inciso I, do artigo 1.015, do CPC.

Em consulta a ação mandamental de origem, se infere que não houve a prolação de sentença pelo r. Juízo a quo, motivo pelo qual, por ora, não ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso, de forma que, prejudicado o pedido de desistência da parte impetrante/agravante.

Assim considerando, passo a análise do mérito do recurso.

O r. Juízo a quo indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)

No caso em análise, conforme Extrato Previdenciário obtido junto ao sistema PREVJUD, verifico que o benefício de aposentadoria por idade– NB172.339.802-8– permanece suspenso (ID no 420809866).

Consigno que o impetrante ajuiza, pela segunda vez, o presente Mandado de Segurança para discutir o mesmo fato.

Ocorre que, nos autos do processo 5033825-81.2025.4.03.6100 a segurança foi denegada sendo extinto o processo sem resolução de mérito por falta de provas. Na presente ação, de seu turno, a parte impetrante também não apresenta documentação indicando a causa da suspensão do benefício, não sendo possível compreender - com precisão - o que a motivou. Tampouco é possível verificar se há outras irregularidades na concessão do benefício pleiteado e que possam ter ensejado a sua suspensão, prejudicando a análise do pedido liminar.

Desta forma, ao menos em cognição sumária, mostra-se inviável o deferimento da liminar pretendida. Deve prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Sendo assim, deixo para apreciar o pedido de liminar em sentença, após a vinda das informações da autoridade coatora.

Notifique-se com urgência a autoridade impetrada para prestar informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009, em especial no tocante sobre o que ensejou a suspensão do benefício da parte impetrante – NB 172.339.802-8.

Encaminhe-se cópia da inicial ao Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria do INSS, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009 para que, querendo, ingresse no feito.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.

Com a vinda das informações, dê-se vista às partes.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença, ocasião em que o pedido de liminar também será apreciado.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

A tutela de urgência é um meio de conferir efetividade às decisões judiciais, que poderiam tornar-se inúteis ou ter sua eficácia diminuída pela demora da prestação dos serviços jurisdicionais, invertendo-se, desta forma, os ônus decorrentes dessa demora, quando possível verificar, desde logo, a existência dos fatos constitutivos do direito da parte autora.

Neste passo, o artigo 300 do Código de Processo Civil traz os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela final, aduzindo que esta será assegurada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a parte agravante postula medida de urgência que lhe assegure o direito ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade – NB 41/172.339.802-8, com início em 12/01/2015 (DIB), suspenso em 01/10/2025, conforme documento (ID 539296770).

A análise ao processo de origem, notadamente os documentos (ID 537089330 e ID 537089336), revela que a autarquia previdenciária, por meio do despacho n. 387567363, de 07/03/2024, e despacho n. 681797526, de 27/09/2025, informou a parte impetrante que após a avaliação de que trata o artigo 11 da Lei no 10.666/2003, identificou indícios de irregularidade na concessão do referido benefício quanto à verificação do ingresso ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, em 01/01/1999 e, portanto, a carência necessária para a concessão do benefício pleiteado.

Com relação ao tempo de contribuição, restou apurado que o período de 21/11/1989 a 31/12/1998 foi regido pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com contribuições para o RGPS a partir de 01/01/1999 e, nos termos da Lei no 8.213/1991, para segurados inscritos a partir de 25/07/1991 a carência necessária para a Aposentadoria por Idade é de 180 contribuições, de forma que não faz jus à tabela progressiva - artigo 147 da Instrução Normativa 45/2010 anexo XXVI - em razão do ingresso ao RGPS somente após 01/01/1999.

Outrossim, em observância ao princípio do contraditório foi facultado ao segurado, ora agravante, a apresentação de defesa e, ainda, a possibilidade de complementação das contribuições, nos seguintes termos:

“(...)

4. Em contagem juntada ao processo foi verificado a totalidade de 150 contribuições regulares, podendo complementar pelo menos 30 contribuições que estão abaixo do salário mínimo, a fim de atingir 180 contribuições e manter o benefício ativo, para que posteriormente seja realizado o encontro de contas devido a alteração do Período Base de Cálculo do benefício. Em anexo três guias GPS com todas as contribuições abaixo do mínimo, caso queira efetuar a complementação de pelo menos 30 competências.

(...)”.

Inobstante o quadro fático dos autos, o mandado de segurança, previsto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, é a ação constitucional cabível em casos de afronta a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em matéria previdenciária, pode ser utilizado desde que vinculado ao deslinde de questões unicamente de direito ou passíveis de comprovação única e exclusivamente pela prova documental apresentada de plano pelo impetrante e que demonstrem seu direito líquido e certo, por ora, não comprovado.

Acresce relevar, que a autarquia previdenciária, com base em seu poder de autotutela, pode a qualquer tempo rever os seus atos para cancelar ou suspender benefícios, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme Súmula 473 do C. STF:

"A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Ressalto, também, que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, passível de desconstituição apenas por meio de prova robusta em contrário.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e prejudicado o pedido de desistência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. RESTABELECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada ao restabelecimento de benefício de aposentadoria por idade suspenso pelo INSS após auditoria administrativa que apontou possível irregularidade no cumprimento da carência mínima de 180 contribuições.

A parte agravante sustentou haver direito líquido e certo à aplicação de regra de transição e requer a concessão de tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança destinado ao restabelecimento de benefício previdenciário suspenso por auditoria administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, admitindo apenas matéria de direito ou fatos comprovados exclusivamente por documentos apresentados com a inicial.

A documentação apresentada não permite verificar, de forma precisa, a causa da suspensão do benefício, nem afastar as irregularidades apontadas pela autarquia previdenciária quanto ao ingresso no RGPS e ao cumprimento da carência exigida.

A administração pública pode revisar e anular seus próprios atos quando constatada ilegalidade, em razão do poder de autotutela, nos termos da Súmula 473 do STF, sendo os atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade.

Ausente prova robusta capaz de afastar, em cognição sumária, a presunção de legalidade do ato administrativo, mantém-se o indeferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança demanda prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

A administração pública pode revisar ou anular benefícios previdenciários concedidos quando constatadas irregularidades, em razão do poder de autotutela.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX. CPC, arts. 300 e 1.015, I. Lei no 12.016/2009, art. 7o, I e II. Lei no 8.213/1991. Lei no 10.666/2003, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão